Tribunal: TJPA
Processo: 0801516-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801516-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA WESLANY LEITE LOPES

AGRAVADO: WANDERSON COELHO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE DO SISTEMA PJE. RELATÓRIO DE INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA DATA FINAL DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Agravo de Instrumento interposto no dia seguinte ao vencimento do prazo, às 0h17min .

2. Alegação de instabilidade do sistema PJe, por volta das 23h30min, do dia 11/02/2022, dia final do prazo recursal, que o impediu de protocolar o recurso em tempo hábil.

3. O relatório de indisponibilidade do PJe, acessível ao público no site deste TJPA, conforme previsão do artigo 13, §2º, da Portaria Conjunta n.º 001/2018 – GP/VP, não registra qualquer indisponibilidade do sistema no dia 11/02/2022.

4. Afastada a justa causa que asseguraria o direito da parte em praticar o ato processual além do prazo legal, nos termos do artigo 197, parágrafo único c/c o artigo 223, §1º, do CPC.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

G.L.C., representado por M.W.L.L.
, inconformado com a decisão (ID 8158489) deste Relator que julgou intempestivo o seu recurso, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, a sua intempestividade.

O agravante se insurge contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos de ação
de regulamentação de visitas
n.º 0804154-46.2020.8.14.0039. O mandado de citação/intimação da decisão foi juntado aos autos eletrônicos em 1º grau no dia 22/01/2022.

Sendo assim, o prazo se iniciou em 24/01/2022, primeiro dia útil após a juntada do mandado e teve seu dia final em 11/02/2022, considerando apenas os dias úteis, na forma do artigo 219, do CPC.

O presente agravo de instrumento foi protocolado no sistema PJe em 12/02/2022, extrapolando o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Nas razões recursais (ID 8220348), o agravante defende que “desde o dia 18/01/2022, o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) vem apresentando uma série de falhas e instabilidades não programadas em seu funcionamento, o que tem resultado em extrema lentidão, bem como na falta de continuidade dos serviços (consultas, elaboração de procedimentos, etc.) durante o seu uso”; afirma que “no dia 11/02/2021, data em que se findava o prazo para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, ao tentar protocolar referida peça processual, ocorreu falha no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (2º GRAU), além de instabilidade não prevista, isto por volta das 23h30min, o que obstou à regular realização do peticionamento”; e que a indisponibilidade não programada, persistiu
por aproximadamente 50 minutos, só permitindo a protocolização do referido
Agravo de Instrumento, no dia 12/02/2022, às 00h17min”.

Sem contrarrazões tendo em vista que se trata de recurso contra decisão monocrática deste relator referente a admissibilidade recursal, portanto, antes da intimação da parte contrária para compor a lide recursal

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 02 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e, neste ato, defiro os benefícios da justiça gratuita requerido pelo agravante, uma vez que não há nos autos elementos que desconstituam a presunção de sua hipossuficiência, razão pela qual passo a analisá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que considerou intempestivo o agravo de instrumento.

O recorrente justifica a interposição do recurso de agravo de instrumento no dia seguinte ao vencimento do prazo, às 0h17min, em instabilidade do sistema PJE, por volta das 23h30min, do dia 11/02/2022, dia final do prazo recursal, que o impediu de protocolar o recurso em tempo hábil.

Pois bem, a Portaria Conjunta n.º 001/2018 - GP/VP, a qual
dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Pará regulamenta o controle dos prazo processuais para o caso de indisponibilidade do sistema eletrônico.

O artigo 14 da citada Portaria Conjunta possui a seguinte determinação:

Art. 14. Os prazos que findarem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 12 desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6 (seis) horas e 23 (vinte e três) horas;

II ocorrer indisponibilidade entre 23 (vinte e três) horas e 23 (vinte e três) horas, 59 (cinquenta e nove) minutos e 59 (cinquenta e nove) segundos.

Parágrafo único. As indisponibilidades ocorridas entre 0 (zero) hora e 6 (seis) horas dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo.

Por sua vez, o relatório de indisponibilidade do PJE, acessível ao público no site deste TJPA, conforme previsão do artigo 13, §2º, da Portaria Conjunta n.º 001/2018 – GP/VP, não registra qualquer indisponibilidade do sistema no dia 11/02/2022.

Sendo assim, reputo afastada a justa causa que asseguraria o direito da parte em praticar o ato processual além do prazo legal, nos termos do artigo 197, parágrafo único c/c o artigo 223, §1º, do CPC, abaixo transcritos:

Art. 197. (...)

Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Isto posto, considerando que o prazo para a interposição do agravo de instrumento venceu em 11/02/2022 e que o recurso foi protocolado em 12/02/2022, às 0h17min, sem existência da justa causa apontada pelo recorrente, mantenho o entendimento pela sua intempestividade

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão que inadmitiu o recurso ante a sua intempestividade.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022